Tribunal: TJDFT
Processo: 0813180-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. TEMA No 163 DO STF. NATUREZA PROPTER LABOREM. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus, DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL a pagar a quantia de R$ 13.749,76, a título de contribuição previdenciária, no período de 11/2019 a 07/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) prescrição da pretensão de restituição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a interrupção judicial do prazo (processo no 0721101-89.2024.8.07.0018), ocorrida em 28/11/2024; (ii) direito à restituição dos valores descontados com base em fato gerador pretérito; e (iii) critérios legais de correção monetária e aplicação de juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prescrição. O Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (SINDSSE/DF) representa os servidores ocupantes dos cargos de especialista socioeducativo, técnico socioeducativo, atendente de reintegração socioeducativo e auxiliar socioeducativo, ao passo que a autora é assistente social, estando representada pelo Sindicato dos servidores e empregados da assistência social e cultural do DF (SINDSASC/DF). Nesse sentido, a medida cautelar que interrompeu o prazo de prescrição quinquenal da ação de cobrança das contribuições previdenciárias descontadas sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR foi concedida em 30/08/2023 (autos no 0709818-06.2023.8.07.0018), enquanto a presente ação tem por objeto o ressarcimento dos valores descontados a maior nos períodos de 11/2019 a 07/2023, razão pela qual a pretensão autoral não foi alcançada pela prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada.
4. A autora é servidora da carreira de assistência social e argumenta que é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, parcela não incorporável aos seus proventos.
5. Sobre a matéria, a tese firmada sob a sistemática da repercussão geral, representada no Tema no 163 do Supremo Tribunal Federal, dispõe: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
6. No caso, a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, criada pela Lei Distrital no 2.743/2001, posteriormente mantida pela Lei Distrital no 5.184/2013 (art. 21) e com previsão legal de extinção a partir de 01/10/2024, por força do art. 22 da Lei Distrital no 7.484/2024, possui natureza propter laborem, razão pela qual não deve incidir a contribuição previdenciária, porquanto a verba não é incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público.
7. Demonstrado que os descontos foram indevidos e que não serão revertidos em favor da servidora por ocasião de sua aposentadoria, deve ser mantida a sentença que condenou os réus à restituição da contribuição previdenciária que incidiu sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1920383, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18/09/2024.
8. Outrossim, a Lei Complementar Distrital no 943/2018 deu nova redação ao artigo 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, determinando a aplicação da Taxa SELIC para atualização de créditos de natureza tributária e não tributária de titularidade do Distrito Federal a partir de 01/06/2018, data do início da vigência da Lei. E segundo a Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de 09/12/2021 a Taxa SELIC passou a ser o índice aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública. O montante da condenação, assim, deverá sofrer incidência da Taxa SELIC, diferente do consignado na sentença. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1955330, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para reconhecer que o valor da condenação deve ser corrigido pela taxa SELIC, que engloba a correção monetária e os juros de mora, mantidos os demais fundamentos da sentença.
10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.184/2013, art. 21; Lei Distrital no 7.484/2024, art. 22; Lei Complementar Distrital no 435/2001, art. 2o, § 2o; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema de Repercussão Geral no 163 do Supremo Tribunal Federal; Tema Repetitivo no 905 do Superior Tribunal de Justiça; TJDFT, Acórdão 1920383, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18/09/2024; TJDFT, Acórdão no 1955330, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024.